Tribunal: STF
Processo: RE 233483
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Decisão
proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte que
declarou a constitucionalidade do artigo 3o, I, da Lei 8.200, de 28
de junho de 1991. Pretensão de discutir, em recurso extraordinário,
a legalidade do Decreto no 332/91. Impossibilidade, Precedente. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento